Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 1.317.982. TEMA No 1170. TÍTULO EXECUTIVO QUE FIXOU ÍNDICE DIVERSO. ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Processo objeto de rejulgamento por determinação da Presidência desta eg. Corte de Justiça, de modo que fosse observada a tese fixada em repercussão geral, relativa às execuções de títulos judiciais alusivas a condenações da Fazenda Pública em que fixado, de forma expressa, índice diverso, como a TR.
2. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.317.982, Tema 1170, “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”
3. Agravo de instrumento conhecido e, em rejulgamento, não provido.